Tribunal: TJDFT
Processo: 0708231-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708231-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., A6 PARTCIPACOES LTDA. AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EM GERAL EIRELLI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença (autos no 0724155-56.2020.8.07.0001), rejeitada a impugnação da agravante, decisão no seguinte teor: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a parte devedora - M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - se insurge contra os cálculos apresentados pela parte credora. Aduz, em síntese, a inexequibilidade do título, uma vez que não há certeza e liquidez do valor cobrado, sem indicação do índice de correção monetária, além de não ser possível visualizar a previsão da multa cobrada. Argumenta que, se débito houver, perfaz tão somente o valor de R$ 21.320,54 (vinte e um mil trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos vencimentos 05/05/2020, 05/06/2020 e 10/06/2020, devendo ser expurgado o montante de R$ 161.607,02 (cento e sessenta e um mil seiscentos e sete reais e dois centavos), em patente excesso de execução. Pleiteia a suspensão do cumprimento de sentença e o acolhimento da impugnação. Pede pelos benefícios da justiça gratuita. Instada a se manifestar quanto à impugnação apresentada, o credor aduz que a executada não apresentou a planilha comprovando o excesso. Ainda, que não há comprovante dos pagamentos realizados. Aduz que a execução se deu em razão do descumprimento do acordo, devendo prevalecer o disposto no contrato de locação. Afirma que todos os valores correspondem à referência em que a executada se encontrava no espaço locado. Requer o indeferimento da impugnação. Decido. Concedo os benefícios da justiça gratuita à devedora, uma vez que os documentos anexados em ID 106499951 demonstram de maneira suficiente a incapacidade financeira em arcar coma as custas do presente processo. Nos termos do art. art. 525 do CPC, “Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” De início, cumpre salientar que o §1° elenca a matéria que poderá ser versada na impugnação. Dentre elas, está o “excesso de execução ou cumulação indevida de execuções”, prevista no inciso V. Contudo, a legislação processual impõe ao impugnante a obrigação de que quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de, se não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento (§§4° e 5°, ambos do art. 525 do CPC). Analisando as razões da impugnação, verifica-se que esta deixou de impugnar especificamente onde estaria o excesso, aduzindo de forma genérica que o exequente se utiliza de diversos índices e multas não constantes no acordo para proceder à atualização dos alugueis, não cuidando de trazer a planilha discriminando o valor que entende devido. Por isso, deixo de analisar a alegação de excesso de execução, na forma do art. 525, §5o, do CPC, e passo à análise das demais matérias arguidas pela executada. No que diz respeito à inexequibilidade do título executivo, é possível observar que a autora juntou aos autos acordo validamente assinado por ambas as partes em ID 101110451 e devidamente homologado pelo juízo. No instrumento conciliatório, verifica-se que a cláusula n. 12 é clara ao assinalar que eventual descumprimento do acordado gera de forma imediata a adoção de medidas pelo credor para recebimento do saldo devedor e dos aluguéis e demais encargos que se vencerem a partir de fevereiro de 2017, acrescido das penalidades decorrentes. Nesse sentido, não comprovando o devedor o pagamento dos aluguéis correspondentes, o descumprimento do acordado gera a imediata aplicação do contrato de locação realizado entre as partes, com a aplicação dos índices e demais encargos correspondentes, conforme parágrafos terceiro e quinto da Cláusula 6a do citado documento contratual, não cabendo a modificação desses encargos nesta fase processual. Dessa forma, não há como a executada argumentar a ausência de ciência dos encargos cobrados, já que são acessórios da dívida principal e previamente acordados pelas partes. Pelo exposto, REJEITO à impugnação ao cumprimento de sentença. Por fim, como não houve o pagamento espontâneo, o débito deve ainda ser acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10% conforme disposição legal inserta no art. 523, §1°, do CPC. Venha pela parte autora planilha atualizada do débito e o requerimento de medidas constritivas. Prazo de 05(cinco) dias. Intime-se.” (ID113635857, autos originários). Embargos de declaração opostos pela executada/agravante (ID114570734, autos originários), rejeitados nos termos da decisão de ID115869993 (autos originários) Nas razões recursais, alega a agravante que “o caso foi devidamente impugnado através da defesa ( ), esclarecido que a parte contrária, ANCAR, apesar de diversas oportunidades, não anexou aos autos memória de cálculo com indicação precisa do índice de correção monetária, termo inicial e final de juros, nem sequer justificou a indevida incidência de juros no patamar de 10% sobre o valor do suposto débito” (ID33598687 – p.5). Sustenta que “a Lei é assertiva ao indicar que os cálculos devem ser apresentados de modo inteligível, com indicação clara e precisa de todos os índices utilizados, juros e até mesmo o método utilizado para realização do cálculo, deveres que não foram observados pela ANCAR, quando do ajuizamento do presente feito” (ID33598687 – p.5). Aduz que “No que se refere à exigência de cálculo para demonstrar o excesso alegado pela Executada, também nesse aspecto se revelou equivocada a decisão, por não haver observado que não há cálculo a ser apresentado” (ID33598687 – p.7). Explica que “impugnou os valores apresentados pela ANCAR, em razão da inexequibilidade do montante perseguido, reconhecendo que existe o débito referente aos vencimentos 05/05/2020, 05/06/2020 e 10/06/2020, perfazendo débito no valor de R$ 21.320,54 (vinte e um mil trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos)” (ID33598687 – p.7). Destaca que “tratando-se de vício sanável, competiria ao magistrado intimar a parte para apresentar planilha, a fim de evitar fosse tolhido o seu direito de defesa” (ID33598687 – p.8). Afirma que “uma vez que a decisão agravada deferiu pedido de penhora em face da M5 após a análise dos Embargos, podendo redundar em decisão irreversível, em especial à saúde financeira da empresa, acarretando a sua descontinuidade, constatada não só a probabilidade do direito, como também o dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela Agravante” (ID33598687 – p.9). Ressalta que “as razões expostas são relevantes a justificar a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo, pois se mantida a decisão, FATALMENTE PREJUDICARÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES RELAÇÃO A TERCEIROS E PRINCIPALMENTE ENCARGOS TRIBUTÁRIOS, motivo pelo qual a decisão ora atacada deve ser suspensa de imediato” (ID33598687 – p.9). Ao final, requer: “b) Conhecendo o presente recurso, determine, monocraticamente, inaudita altera pars, em favor da Agravante, através do Altivo Des. Relator, a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC/2015, determinando a imediata suspensão do trâmite do cumprimento de sentença, sustando-se qualquer outra medida restritiva contra a Agravante. c) Conhecer, processar incontinenti para, ao final, dar TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso e, consequentemente, estando devidamente demonstrado a especificidade da defesa apresentada e a inépcia do cumprimento de sentença, REQUER-SE seja determinada a imediata liberação do montante constrito; d) A intimação da Agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal.” (ID33598687 – p.11). Preparo recolhido (ID33598692). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Na origem, o agravado FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC ingressou com cumprimento de sentença de acordo homologado no bojo dos autos 2016.01.1.073762-7 (acordo de ID94753043, autos originários), tendo juntado a planilha de débito de ID94753044 (autos originários). M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EM GERAL EIRELLI (agravante) apresentou a impugnação de ID106499957 (autos originários), pela qual alegou, dentre outras matérias, excesso de execução “no valor de R$ 161.607,02 (cento e sessenta e um mil seiscentos e sete reais e dois centavos)”. Sustentou que: “se débito houver, perfaz tão somente o valor de R$ 21.320,54 (vinte e um mil trezentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), referente aos vencimentos 05/05/202, 05/06/202 e 10/06/2020, devendo ser expurgado o montante de R$ 161.607,02 (cento e sessenta e um mil seiscentos e sete reais e dois centavos). Mesmo que superada a inexigibilidade da cobrança, o seu excesso é evidente, pois são sobrados débitos do período em que os Executados já haviam devolvido a loja e rescindido o contrato, além da aplicação de multa indevida, haja vista não haver qualquer previsão para sua cobrança. Ademais, frisa-se, os valores foram atualizados de modo aleatório, quando, obrigatoriamente, deveriam ser atualizados de acordo com o IPCA, único índice de atualização capaz de representar a realidade do varejo – ramo de atuação das Executadas. Assim, entendendo V. Exa., por não acolher os pedidos delineados nesta impugnação, o que de fato não se espera, requer sejam expurgados os valores cobrados após a devolução das chaves e rescisão do contrato de locação, excluindo-se qualquer multa, vez que não ajustada entre as partes, determinando a incidência exclusiva do IPCA como indicador para atualização do valor devido pelas Executadas.” Contudo, não juntou demonstrativo discriminado do débito que afirma ser devido. Nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC, transcorrido o prazo sem pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado apresente sua impugnação, na qual se pode alegar, por exemplo, excesso de execução: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: ( ) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;” Uma vez alegado excesso de execução, cabe ao executado “declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (art. 525, §4o, CPC). Descumprida essa determinação legal, o §5o do supracitado dispositivo prevê duas consequências negativas ao executado: (i) rejeição liminar da impugnação, se o excesso de execução for o seu único fundamento; ou (ii) processamento da impugnação sem exame da alegação de execesso de execução. Confira-se: “Art. 525. ( ) § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” A propósito: “( ) 6. Alegado excesso de execução, cumpre ao executado apontar o valor que entende ser devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo ( )” (Acórdão 1373393, 07516862320208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 6 - No caso, em que pese alegar excesso de execução em decorrência da cobrança de juros capitalizados mensalmente, da taxa de juros e da comissão de permanência cumulada com outros encargos financeiros previstos no contrato firmado entre as partes, a parte Ré/Apelante não indicou o valor que entende correto e tampouco apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, motivo pelo qual se impõe, liminarmente, a rejeição da alegação de excesso de execução” (Acórdão 1390541, 07246561520178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como visto, alegado excesso de execução, não juntado demonstrativo discriminado e atualizado do débito que a agravante afirma ser devido e à vista de outros fundamentos, o Juízo de origem aplicou o art. 525, §5o, CPC: impugnação processada sem exame da alegação de excesso. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 20 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora